Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMENTA
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ESFORÇO. FACILIDADE PARA A SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. fundamentação idônea. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 155, § 1o, do Código Penal é expresso em mencionar que a pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Desse modo, é irrelevante o local estar ou não habitado, ou ainda se o estabelecimento é comercial ou não. Na realidade, o que se busca punir com tal majorante é a busca da facilidade que advém do período noturno que denota, em tese, menor esforço para a prática da ocultação da subtração.
2. Deve ser mantida a circunstância judicial desfavorável quando amparada em motivação idônea.
3. A teor do previsto no inciso I do art. 91 do Código Penal, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação. O legislador, inclusive, no intuito de facilitar essa reparação, possibilitou à esfera criminal fixar a obrigação de indenizar, sem prejuízo do ajuizamento da ação civil ex delicto perante o Juízo cível competente.
4. Recurso conhecido e desprovido.